Tribunal: TJMT
Processo: 1042180-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042180-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIMARI ALVES DOS SANTOS - CPF: 502.615.841-20 (RECORRIDO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA - CPF: 951.767.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1042180-33.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

LUCIMARI ALVES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
a reclamada, a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da partir na data do evento danoso.

b)
DECLARAR
insubsistência do débito, discutido nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento de parcela de renegociação de dívida, estando devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes pela vasta documentação anexada na contestação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Banco do Brasil, entendo que não deve prosperar, tendo em vista que as duas negativações discutidas neste feito foram incluídas pelo Banco, como se pode verificar no extrato de SERASA juntado aos autos na inicial.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que o Banco do Brasil teria considerado como quebra de acordo o pagamento da fatura vencida em 04/11/2018 (domingo), a qual foi paga em 05/11/2018 (segunda-feira).

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que de fato se trata de renegociação de saldo devedor de dois contratos, pactuados em 12 parcelas de 388,55, tendo início em 04/08/2018.

Porém, os únicos pagamentos que a Reclamante comprova nos autos foram 04/08/2018 (o primeiro) e 05/11/2018.

A Recorrente/Reclamada alega a quebra do acordo com a falta do pagamento de 04/07/2018, parcela esta que a Reclamante sequer menciona ou se defende. Menciona o Banco ainda, que a Reclamante teria feito uma nova renegociação em 20/07/2018, mas quebrou o pagamento novamente em 04/01/2019, e que após isso a dívida teria sido cedida à empresa ATIVOS S/A.

A Reclamante não se defende das alegações da contestação e nem das razões de recurso, e não trouxe um documento sequer para comprovar o pagamento dos débitos informados pela Reclamada ainda na contestação.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das parcelas, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021